Tribunal: TJMT
Processo: 1034069-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034069-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Recebimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), RENATO CESAR DE QUEIROZ FILHO - CPF: 475.066.361-15 (PACIENTE), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), 2a Vara Especializada em Violência Doméstica de Cuiabá (IMPETRADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (IMPETRANTE), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE CHIOSINI SANCHES DE QUEIROZ - CPF: 843.493.601-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, visando ao trancamento da ação penal no 1004857-26.2024.8.11.0042, na qual responde pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha).

2. A defesa alega constrangimento ilegal, argumentando que a conduta seria atípica, pois o contato entre o paciente e a vítima teria ocorrido com autorização expressa desta, que o convidou para a cerimônia de Primeira Eucaristia da filha do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de atipicidade da conduta, em razão do suposto consentimento da vítima para o contato, justifica o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada de plano e sem necessidade de dilação probatória a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade.

5. No caso, a alegada autorização da vítima para o contato não se evidencia de maneira inequívoca, sendo necessária a produção de prova para a aferição dos fatos, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus.

6. As mensagens apresentadas pela defesa não comprovam, de forma manifesta, que a vítima convidou o paciente para o evento, além de algumas dessas mensagens estarem datadas de dois meses antes do suposto descumprimento das medidas protetivas.

7. A aquiescência da vítima não afasta, por si só, a incidência das medidas protetivas, uma vez que tais restrições visam não apenas à proteção da vítima, mas também à tutela da administração da justiça.

8. A palavra da vítima, prestada em audiência, afirma que não houve convite ou iniciativa de sua parte para a presença do paciente na cerimônia religiosa, reforçando a necessidade de instrução probatória para esclarecer os fatos.

9. Diante da ausência de prova inequívoca da atipicidade da conduta ou de manifesta falta de justa causa para a ação penal, não há fundamento para o trancamento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é admissível quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade”.

“A alegação de autorização da vítima para o contato não afasta, por si só, a incidência das medidas protetivas, que visam à proteção da vítima e à tutela da administração da justiça”

“A necessidade de análise probatória para aferição da regularidade da conduta do acusado inviabiliza a concessão da ordem de habeas corpus”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034069-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: RENATO CESAR DE QUEIROZ FILHO
IMPETRANTE: EMANUEL TORRES FRANCA, VINICIUS ANDRADE MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renato César de Queiroz Filho
, contra ato do
juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
,
com a pretensão de
trancamento da ação penal
no
1004857-26.2024.8.11.0042
,
na qual responde pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que
fato imputado ao paciente seria atípico, de modo que inexist
iria
justa causa para deflagração da ação penal
.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
256195161
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
260198198
.

Em parecer de id.

261155757
, a Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Pois bem.

O impetrante sustenta que não haveria justa causa para a deflagração da persecução penal, porquanto aproximação do paciente com a ofendida teria ocorrido mediante convite expresso desta para que ele comparecesse à cerimônia de Primeira Eucaristia de uma das filhas do casal, realizada no dia 26 de novembro de 2023, o que levaria à atipicidade da conduta.

Como se sabe, o trancamento da ação penal é medida excepcional no nosso ordenamento jurídico, posto ser admitida apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilatação probatória, a manifesta atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade.

No caso vertente, em pese os argumentos defensivos, tais circunstâncias não se evidenciam de maneira inequívoca.

A despeito dos documentos acostados aos autos, a alegada autorização para o contato não se mostra manifesta, de sorte que a verificação da regularidade da conduta do paciente demanda aprofundamento probatório, incabível na estreita via do
habeas corpus
.

Aliás, consoante consignado pelo juízo de origem em suas informações (id. 260198198), os
prints
anexados pela defesa não demonstram que a vítima chamou o paciente para participar da
primeira eucaristia da filha do casal
, além de algumas mensagens estarem datadas do mês de setembro, dois meses antes do suposto descumprimento das medidas protetivas.

Registro, ademais, que a aquiescência da vítima não afasta, por si só, a incidência das medidas protetivas de urgência, porquanto tais restrições objetivam, além da salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida, a tutela da própria administração da justiça.

Anoto, ainda, que a audiência instrutória foi realizada no dia 19.02.2025, ocasião em que a vítima
afirmou que, ao chegar à igreja para a cerimônia de Primeira Eucaristia de sua filha, constatou a presença do paciente, asseverando que não houve qualquer iniciativa ou convite de sua parte para que ele fosse até a igreja.

Outrossim, a vítima esclareceu que, ao término da cerimônia, o paciente aproximou-se para tirar foto com ela e sua filha e questionou se poderia acompanhá-las no almoço. Em resposta, afirmou que havia combinado de almoçar com sua família em uma churrascaria e que ele não poderia ir, em razão da medida protetiva.

Por fim, relatou que não apertou o botão do pânico para não causar nenhum constrangimento e para proteger sua filha.

Ressalta-se que, foi designada audiência de continuação para o dia 22.05.2025.

Nesse contexto, não restando demonstrada, de imediato, a alegada atipicidade da conduta ou manifesta falta de justa causa para a persecução penal, não há como se acolher a pretensão de trancamento da ação penal.

Para o caso, aplicável o seguinte entendimento desta c. Câmara
“o trancamento da ação penal é medida excepcional, admissível apenas em caso de evidente inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, hipóteses não configuradas nos autos
.” (N.U 1030210-97.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – DJE 28.11.2024).

Por todo exposto, conhecida a pretensão do remédio constitucional mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025